Tribunal: TJES
Processo: 5006161-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: CORA TECNOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006161-03.2023.8.08.0012

RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RECORRIDO: TIAGO DE OLIVEIRA BARNABE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. BUSCA EM PÁGINA WEB. LOCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO FALSO. SITE COM SUPOSTO DIRECIONAMENTO AO GOLPISTA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELA VÍTIMA NA CRENÇA DE QUE NEGOCIAVA COM A BUAIZ LEILÕES. INOCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BUSCADOR DE SITE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DO PROVEDOR DE INTERNET EM FISCALIZAR E MONITORAR PRÉVIO CONTEÚDO PUBLICADO. RECURSO DO RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida por
TIAGO DE OLIVEIRA BARNABÉ
em face de
GOOGLE BRASIL, CORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BUAIZ LEILÕES ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
sustentando, em síntese, que acessou um site de leilões, BUAIZ LEILÕES, informou seus dados pessoais e negociou a aquisição de uma motocicleta pelo valor de R$11.287,50, depositando o valor em conta bancária que tinha um CNPJ como chave PIX. Afirma que compareceu ao depósito da BUAIZ LEILÕES, oportunidade que fora informado que o site acessado seria falso e, portanto, havia sofrido um golpe. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, R$11.287,50, e indenização por danos morais.

Em defesa (ID. 7439522), o requerido GOOGLE argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que o dano sofrido pelo autor ocorreu por culpa exclusiva deste.

A segunda requerida, CORA (ID. 7439511) argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviço.

O terceiro requerido, ALEXANDRE BUAIZ NETO (ID. 7439538) também argui preliminar de ilegitimidade passiva. Argui, ainda como questão de ordem processual, a inépcia da inicial. No mérito, alega que também foi vítima dos golpistas que clonaram seu site

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7439567), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido GOOGLE no pagamento ao autor da quantia de R$11.287,50 a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o requerido GOOGLE, ainda, no pagamento ao autore da importância de R$7.000,00 (sete mil Reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação aos requeridos CORA PAGAMENTOS e BUAIZ LEILOES. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente GOOGLE, interpôs Recurso Inominado (ID. 7439583), arguindo a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que como provedor de aplicações de internet, não possui responsabilidade por atos praticados por terceiros. Aduz que é provedora de aplicações da internet, que não realiza leilões virtuais ou administra empresas de tal segmento. Pugna que seja reconhecida a culpa exclusiva do Recorrido e do site terceiro, vez que a Recorrente não participou da relação contratual e não recebeu qualquer valor proveniente do pagamento tratado nos autos, muito menos tem qualquer ingerência sobre o website indicado, não havendo nexo de causalidade que justifique sua inserção no polo passivo desta demanda. Por fim, requer seja reconhecida a inexistência de relação de causalidade entre qualquer pretensa atividade da Google e os danos materiais que se alega ter experimentado e que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram suas contrarrazões ID. 7439591).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade se confunde com o mérito e como tal será apreciada.

Depreende-se da narrativa apresentada na exordial que a parte autora foi vítima do “golpe do leilão falso”. A questão a se aferir é de quem seria a responsabilidade pelo evento danoso: se do provedor de internet onde o autor teve acesso ao site golpista, se da pessoa que recebeu o valor pago (fraudador), se do leiloeiro ou se do próprio autor que não adotou as medidas de cuidado.

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º,
verbis
:

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par disso, volto ao exame do caso concreto.

O primeiro documento juntado aos autos pela parte autora, um boletim de ocorrências (ID 7439496), narra que:
“ACESSOU UM SITE DE SUPOSTO LEILÃO DE AUTOMÓVEIS (BUAIZLEILOES.COM/BR) ONDE PENSOU ESTAR ACESSANDO O SITE VERDADEIRO DO ORIGINAL (WWW.BUAIZLEILOES.COM.BR) CONFORME CARTÃO DE VISITA DO SITE OFICIAL EM MÃOS.”

Já aí, penso que merece destaque o fato de o autor possuir um cartão de visita do site oficial e, ainda assim, ter se descuidado e acessado o site errado.

Ao que parece, sendo conhecedor do site oficial, não precisaria ter feito pesquisa no Google para acessar o site pretendido. Porém, se para sua facilidade, assim preferiu, deveria ter conferido a página que estava acessando, principalmente com o crescente número de fraudes sendo praticadas a todo momento - o que não é novidade para ninguém.

Não bastasse, para concluir a negociação do bem arrematado no suposto leilão, o autor fez um Pix para uma pessoa de nome Roseli Felix, completamente estranha à negociação (ID 7439497).

Aqui, mais uma vez, o autor teve a
possibilidade de percepção do caráter fraudulento do negócio jurídico no qual estava se envolvendo.

Deveria ele, antes de concluir a transação de TED, ter se atentado aos dados do favorecido da quantia transferida,
o que poderia, em tese, prevenir a fraude, pois poderia conferir o nome do real leiloeiro, qual seja, Alexandre Buaiz Neto, com o destinatário do pagamento
.

Porém, optou por prosseguir no pagamento.

No entanto, ao perceber que tinha ficado sem o valor despendido e sem o bem, em tese, comprado, ajuizou a presente ação, buscando imputar culpa aos envolvidos.

O presente recurso trata apenas da responsabilidade imputada ao provedor Google, portanto, limitarei meu exame a tal relação.

Pois bem.

Como se sabe, a atividade da Google está restrita à compilação de resultados como provedora de buscas na internet. Aquele que utiliza o site para suas buscas, assim o faz por ato voluntário, consciente, devendo ter cuidado com os redirecionamentos ao clicar em qualquer anúncio, bem como cuidado com os conteúdos do que acessa.

Não há como exigir que a empresa tenha controle prévio de tudo que é anunciado ali - o que vem facilitando a ação de criminosos, com a inserção de sites fraudulentos, como ocorreu no caso dos autos.

Inclusive, por não ser exigido esse controle prévio, o STJ já até reconheceu que a responsabilidade do provedor não pode ser objetiva, mas, sim, subjetiva. Confira-se:

“
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os provedores de internet não podem exercer controle prévio do conteúdo dos sites que hospedam, motivo pelo qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC. 2. A responsabilidade desses provedores por eventuais danos se caracteriza quando, ciente de que determinada publicação causa lesão a outrem, não toma as providências necessárias para retirá-la.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.402.112/SE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região),

Essa é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco o seguinte julgamento do Recurso Inominado n. 5023034-13.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, ocorrido em 12/03/2023. Por oportuno, transcrevo trecho do voto que trata da matéria:

Acerca do recurso do
3º réu (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), tem-se que suas razões recursais merecem acolhimento. Com efeito,
é necessário pontuar que, em regra, os provedores de internet não são responsáveis pelo conteúdo gerado por seus usuários ou por terceiros, exceto, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), nas seguintes hipóteses:
(i)
descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo (art. 19);
(ii)
divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, em que há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima (art. 21 - sistema de “
notice and take down
”). Sendo assim, naquilo que interessa ao autos, existe a possibilidade de responsabilização do provedor, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, desde que tenha sido previamente notificado e, a partir daí, não tenha adotado providência alguma,
in verbis
: “
A responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção e caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei nº 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI
.” (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). Nessa esteira de ideias, é impraticável exigir do provedor que monitore e fiscalize previamente todo o conteúdo publicado na rede mundial de computadores. Aliás, tal posição é solidamente adotada pelo STJ,
in verbis
: “
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os provedores de internet não podem exercer controle prévio do conteúdo dos sites que hospedam, motivo pelo qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC. 2. A responsabilidade desses provedores por eventuais danos se caracteriza quando, ciente de que determinada publicação causa lesão a outrem, não toma as providências necessárias para retirá-la.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.402.112/SE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018). A partir das premissas estabelecidas, resta evidente que não se pode exigir, no caso dos autos, que o 3º réu fiscalize e monitore previamente os sites, de modo a controlar o conteúdo do resultado das buscas proporcionadas por sua ferramenta de localização, rastreamento e indexação de páginas web (URLs). Por tudo isso, tem-se que o recurso inominado do 3º réu merece ser provido, de modo a reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido da parte autora em desfavor da Google Brasil Internet Ltda.

Adentrando na possível responsabilidade subjetiva, vejo que a sentença recorrida asseverou que
“o GOOGLE, com sua ferramenta de anúncio, inverteu a ordem de exibição do resultado da busca colocando em primeiro lugar o anunciante que, in casu, era um site fraudulento.”

Ora, como se sabe, para que a exibição de um anúncio vá para o topo da página, basta pagar pelo serviço. A Google, enquanto empresa, tem interesse nesse pagamento e, não é demais lembrar, auferir lucro não é ilícito, ao contrário...

O grande problema,
in casu
, é que a GOOGLE foi cientificada acerca da existência do site fraudador utilizado pelo autor (vide emails ilustrados aos IDs 7439545, 7439546, 7439547) - fato também foi destacado em sentença - e poderia ter excluído o anúncio e, assim, evitado a fraude em exame (e tantas outras que ocorreram por essa mesma via). Aqui, percebe-se que faltou diligência da parte recorrente.

Não há como negar que também faltou diligência do site oficial do leiloeiro em ajuizar ação pleiteando a exclusão dos sites falsos, mormente ao ter ciência dos golpes e ao ver que seus emails informativos não estavam surtindo o efeito desejado. Mas isso não é objeto da ação.

Não obstante a ausência de exclusão do site fraudador, penso que tal fato, por si só, não é capaz de atrair a responsabilidade da Google pelo evento danoso narrado nos autos.

Isso porque os autos revelam que a conduta do próprio autor fora determinante para a ocorrência do golpe, logo, sobeja-se evidente a ausência de nexo causal entre a atividade desempenhada pelo recorrido e o golpe que gerou os danos descritos na inicial, porquanto, a parte requerente
não adotou as cautelas mínimas no momento da suposta arrematação da motocicleta.

Conforme mencionado alhures, o autor se colocou em um contexto de vulnerabilidade quando não observou os cuidados necessários no momento em que acessou a site de leilões diverso do oficial (
https://www.buaizleiloes.com.br/
), e por liberalidade própria, participou de leilão virtual, bem como, efetuou transferência eletrônica em nome de instituição financeira (comprovante de TED - ID. 7439497), sem antes averiguar a existência vinculação entre elas.

Veja-se que o próprio leiloeiro informa, em seu site oficial, sobre as fraudes que estavam sendo perpetradas (ID 7439549) e, ainda, diante da grande repercussão dessas fraudes, foi feito anúncio no site do TJES (ID 7439548).

Isso reforça a ausência de cautela do autor.

Nesse cenário, em que pese o lamentável ocorrido, a culpa por sua ocorrência é do autor e/ou do terceiro fraudador, que é o verdadeiro responsável pelo dano material causado.

Com efeito, entendo ser caso de afastar a responsabilização da parte recorrente, que em nenhum momento interveio na relação material fraudulenta, dado que evidente a culpa exclusiva da vítima e do terceiro fraudador, o que exclui sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

N
a esteira das razões aqui elucidadas, tenho que merece reforma a sentença de piso julgando improcedentes os pedidos em face da recorrente, Google Brasil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e, via de consequência, julgar improcedente a pretensão autoral em face do recorrente. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55. da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)